Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703252-75.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Intime-se o apelado, no prazo de cinco (5) dias, para se manifestar sobre o pedido formulado pelo apelante de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme os arts. 80, inc. II, e 81 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator